Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006638-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE VELANIR SCHREIBER - CPF: 333.701.929-34 (AGRAVADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006638-49.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CÁLCULO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – DIVERGÊNCIA DOS CÁLCULOS – EXPRESSIVA DIFERENÇA DE VALORES – NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO.

Verificando-se enorme divergência entre o laudo pericial e do assistente técnico, a realização de nova perícia por expert afigura-se indispensável à solução da pendência, a fim de sanear a controvérsia instaurada e de preservar o direito das partes e dar elementos para que o Magistrado possa de maneira segura decidir.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006638-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE VELANIR SCHREIBER
PROCURADOR: JANAINA DE FRANCA BORGES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que no Cumprimento Provisório de Sentença promovido por
José Velanir Schreiber
, julgou improcedente a Impugnação, homologou o laudo elaborado pela contadoria judicial e determinou a intimação do executado para pagar o débito no prazo de 05 dias.

Explica que o agravado promoveu o Cumprimento Provisório de Sentença para o recebimento da diferença de correção monetária aplicada no saldo das cédulas rurais referente ao Plano Collor I.

Complementa que após manifestação das partes, o Juízo encaminhou os autos para cálculo da contadoria, que foi homologado.

Alega, no entanto, que o cálculo apresentado pela contadoria é nulo, por não refletir a determinação contida na sentença exequenda proferida pela Terceira Turma do STJ no Recurso Especial n. 1.319.232, que fixou as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 em 84,32% e o BTNF em idêntico período em 41,28% aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002 e a partir daí, em 1% ao mês.

Assevera que o pagamento das diferenças só se aplica aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização os financiamentos por índice ilegal, o que não ocorreu na hipótese, diante do saldo devedor existente nas Cédulas de Crédito em discussão.

Aduz, assim, que pleiteou a extinção do Cumprimento de Sentença, sem resolução do mérito.

Realça que a ação busca a apuração de possíveis diferenças entre a correção monetária aplicada e a devida, em razão do expurgo ocorrido em março de 1990, não devendo o expert fugir de seu escopo e realizar uma revisional de encargos como foi feito.

Entende que o montante correto da atualização, nos termos da sentença exequenda, e de acordo com o cálculo elaborado em parecer técnico é de R$ 258.561,07 e não de R$ 842.210,40 apontado pela contadoria.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para adequar os cálculos aos parâmetros da sentença, reconhecendo como válidos os cálculos por ele apresentados.

Efeito suspensivo indeferido (id 163480653).

Agravo Interno (id 164002684).

Contraminuta (id 165439650). Alega que os cálculos apresentados pelo perito judicial foram elaborados em total conformidade com a sentença proferida na Ação Civil Pública, diferente do aquele por ele apresentado. Realça que em 03/1990, em razão do Plano Collor I, todos os contratos rurais em aberto foram corrigidos a índices ilegais, na proporção de 84,32%, com um excesso de 41,28%, valor que deveria ser restituído ao produtor rural, corrigido na forma condenada na ACP. Alerta que nos cálculos do agravante, não consta a informação da data da alteração dos juros de mora de 0,5% para 1%, nem mesmo demonstra as amortizações feitas, sobre as quais incidiram correções e juros. Informa que tais divergências foram esclarecidas pelo perito judicial. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006638-49.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que julgou improcedente a Impugnação ao Cálculo do Perito Judicial, homologou o laudo e determinou a intimação do executado para pagar o débito no prazo de 05 dias.

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença fundado em decisão em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF, que determinou o recálculo do índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, pela variação do BTNF no percentual de 41,28%.

Nesse sentido, condenou os réus “ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2023), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”.

Diante das controvérsias manifestadas pelas partes, foi nomeado perito judicial para elaboração do cálculo, sendo apurado como saldo credor devido ao ora agravado, a quantia de R$ 842.210,40 (junho 2022).

Sucede que, em manifestação ao laudo pericial, o Banco do Brasil S.A. argumentou que o expert não teria observado o comando da condenação, procedendo, no caso, com o indevido recálculo da operação de crédito e seu respectivo aditivo, como consignado (id 91593149 – autos origem):

“Em observância aos parâmetros utilizados pelo expert, visualizamos que a diferença obtida não foi calculada corretamente, tendo em vista que a diferença a ser atualizada e restituída ao Requerente é resultante do confronto entre o índice de correção monetária aplicado e o índice correto em época, tendo como base o saldo devedor do mês anterior.

No entanto, o ilustre Perito procedeu com o recálculo da operação no 88/00632-8 e seu respectivo aditivo, e da operação no 88/00667-0 também com seu respectivo aditivo, evoluindo ambas até o momento em que o saldo passou a ser credor para a parte Requerente. Frisa-se ainda que o equívoco supracitado gerou valores excessivo como saldo credor à parte Requerente, haja vista que não houve determinação para o recálculo da operação, mas sim para a apuração do expurgo.

Insta salientar que a diferença a ser apurada referente ao expurgo ocorrido deve ser calculada somente no mês de sua incidência (abril de 1990), onde será possível obter sobre o saldo devedor anterior (março de 1990) o percentual aplicado de forma errônea em época (84,32%), e, portanto, sobre o saldo devedor supracitado ser aplicado o índice correto (41,28%), confrontando ao final da apuração ambos os valores encontrados (aplicado – devido), sendo o valor remanescente gerado neste confronto a diferença a ser atualizada e restituída ao cliente (Requerente).

Deve-se ressaltar ao nobre Perito que a presente ação busca a apuração de possíveis diferenças entre a correção monetária aplicada e a devida, tendo em vista o expurgo ocorrido em março de 1990 denominado como Plano Collor, não devendo, portanto, o expert fugir de seu escopo e realizar uma revisional de encargos como foi feito.”

Sob tal vertente, o banco agravante concluiu pelo excesso de execução no cálculo do perito e apresentou planilha comparativa elaborada por seu assistente técnico, na qual apontou o valor devido de R$ 258.561,07.

Em que pese os esclarecimentos o expert, verdade é que paira enorme divergência de valores entre o seu laudo e aquele apontado pelo ora agravante. Contudo, ainda assim, a decisão agravada afastou o alegado excesso de cálculo, com o seguinte entendimento:

A irresignação do executado não tem razão, dado que o alegado excesso do cálculo não prospera. Percebe-se que os cálculos apresentados pelo perito judicial gabaritado e de confiança deste juízo, foi observado a diretriz da sentença, nada impede que este prevaleça sobre aqueles exibidos pelas partes, ainda que os valores sejam discrepantes.

Ademais, a despeito de não ter este juízo conhecimento técnico suficiente para analisar com precisão os cálculos apresentados pelo expert, bem como os pareceres técnicos apresentados pelas partes, certo é que, de uma simples apreciação, ainda que superficial, pude constatar que o perito realizou a perícia nos exatos termos estabelecidos na sentença referente ao presente caso.

Além do mais, verifico que as questões suscitadas pelas partes foram devidamente esclarecidas pelo expert, o qual realizou esclarecimento, manifestando sobre todos os pontos levantados pelas partes.

Cabe ainda frisar que o Perito Judicial é auxiliar eventual da justiça, logo, equidistante de qualquer interesse privado e merecendo fé as suas percepções.

Nesse contexto em que há significativa divergência entre os valores apresentados pelo perito judicial e perito assistente do Banco do Brasil S.A., bem assim diante da ausência de conhecimento técnico específico do Magistrado para viabilizar a correta solução da causa, mostra-se prudente, inclusive para evitar prejuízo desarrazoado a uma das partes, que seja nomeado novo perito, para que possa dirimir as dúvidas por meio de laudo circunstanciado que demonstre as razões da divergência.

Desta forma, constatada a imprescindibilidade da realização de nova perícia para que seja apurada a quantia devida, deve ser reformada a decisão, para que seja nomeado outro
expert
para elaboração do laudo, que deve levar em consideração, além dos parâmetros do comando judicial, esclarecimentos acerca das divergências verificadas entre o primeiro laudo pericial e aquelas apontadas no laudo do assistente do banco agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. II - DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A FIM DE RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO NO VALOR DE R$ 21.921,43 DECLARANDO COMO VALOR DEVIDO O MONTANTE DE R$ 22.868,57.III – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS POR CONTADOR JUDICIAL OU PERITO JUDICIAL NOMEADO PELO JUÍZO DIANTE A EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IV – CONGRUÊNCIA. SIGNIFICATIVA DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DECISÃO REFORMADA. V – RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 3a Câmara Cível - 0019577-11.2021.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE DE OLIVEIRA VARGAS - J. 11.04.2022)

AGRAVO DE INTRUMENTO - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA PARA APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR - DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS. Ausente a clareza, quanto a apuração dos valores devidos, e a disparidade dos cálculos apresentados, necessária realização de nova perícia, vez que impossível a verificação da existência ou não de valores levantados pelos agravados, com cálculos anexados, conforme afirmado neste recurso.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.291511-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018)

Por fim, o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, ocasiona a perda do objeto do Agravo Interno.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, para determinar a nomeação de novo
expert
para elaboração dos cálculos, observado os parâmetros do comando judicial e as divergências apontadas entre os laudos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023